Tribunal: CARF
Processo: 10140.728548/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.728548/2020-29
ACÓRDÃO
3301-014.352 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S R BRASIL PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Pelo princípio do livre convencimento motivado, o julgador não é obrigado
a apreciar todos os argumentos expostos pelo interessado, se há outro(s)
tanto(s) que fulmine(m) sua pretensão.
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso
dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal); ou pelo
fato de não ter exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela prática de
ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo
(preclusão lógica).
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA
A COFINS INCIDENTES SOBRE BEBIDAS (RECOB). OPÇÃO. PRAZO E
FORMALIDADES.
A opção para a apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa pelo RECOB
possui forma e prazo próprios, estabelecidos em lei, para a sua validação.
Não formalizada a opção pelo regime especial, impõe-se a tributação das
contribuições pelo regime geral aplicável à hipótese. Apurada a falta ou
insuficiência de recolhimento da contribuição, em face da legislação
aplicável, cabível o lançamento de ofício.
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.352 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728548/2020-29
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves,
Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Guilherme Deroulede, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Vinicius Guimaraes.

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 08/07/2020, referente ao
lançamento de contribuições ao PIS/COFINS compreendendo o período de 31/01/2018 a
31/12/2018, no valor total de R$ 64.856.021,16 a título de COFINS, e R$ 14.097.975,05 a título de
PIS/Pasep.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 2.024-2.030), as
informações relevantes acerca do caso seria as seguintes, resumidamente:

(a) Relativamente às operações de revenda de etanol no ano de 2018, a
Fiscalização solicitou à empresa a apresentação do comprovante de adesão ao
Regime Especial de Apuração e Pagamento da Contribuição ao PIS/Pasep e da
COFINS incidentes sobre Combustíveis (RECOB), mas não obteve resposta.
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.352 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728548/2020-29
3
(b) Ao realizar consulta pública aos sistemas da Receita Federal, o Auditor
identificou que a adesão ao RECOB só teria ocorrido para o ano-calendário de
2019 em diante;
(c) Como a empresa não apresentou o comprovante e, ainda, por haver registro de
que a adesão teria ocorrido somente a partir de 2019, a Fiscalização concluiu
que a contribuinte estaria sujeita à previsão do artigo 5o, inciso II, da Lei no
9.718/1998, isto é, à alíquota de 3,75% de PIS/Pasep e 17,25% de COFINS,
procedendo, assim, ao recálculo das contribuições;
(d) Houve representação fiscal para fins penais.

Em 29/09/2020, a Recorrente apresentou a sua Impugnação (fls. 2.039-2.053),
tendo feito esclarecimentos e aduzidos as seguintes razões recursais:

(a) A empresa tem como atividade econômica a distribuição de combustíveis
derivados de petróleo, álcool etílico hidratado carburante, álcool anidro,
biodiesel;
(b) A empresa está sujeita ao regime tributário do RECOB desde o ano-calendário
de 2008, e desde então vem procedendo às apurações e recolhimentos sob essa
sistemática, pontuando que, de acordo com a Lei no 9.718/2008, a renovação
anual da opção é automática;
(c) Informa que a atividade econômica das distribuidoras é inviável sem a adesão
ao RECOB, pois, nas operações com etanol, aplica-se alíquota zero de
PIS/COFINS nas saídas realizadas pelas empresas optantes, ao passo que, para
as não optantes, a alíquota é de 21%;
(d) Como a adesão ao RECOB ocorreu há mais de uma década, a empresa já não
possui mais o recibo de adesão ao regime beneficiado;
(e) A
empresa
possui
mandado
de
segurança
(Processo
no
1001747-
46.2018.4.01.3500) onde discute a constitucionalidade do Decreto no 9.10, de
20/07/2017, que reduziu os benefícios do RECOB, mas que não possui relação
com a autuação;
(f) A empresa já foi autuada sobre o mesmo assunto em relação ao ano-calendário
de 2017 (PAF no 10120.724406/2019-97) e, por esse motivo, procedeu a uma
nova adesão ao RECOB;
(g) Pede a nulidade do auto de infração, pois os dispositivos legais apontados pelo
Auditor Fiscal não se aplicariam a empresas optantes pelo RECOB.

Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.352 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728548/2020-29
4
Em sessão de 26/01/2021, a DRJ decidiu pela conversão do julgamento em
diligência, pois se considerou plausível a hipótese de erro/apagamento de informações nos
sistemas da Receita Federal, referentes a opção por regime especial ocorrida há mais de 12 anos,
conforme é possível verificar no trecho abaixo:

Apesar da razoabilidade do voto do ilustre Relator, escorado, inclusive, em
julgados da DRJ, não se pode desprezar por completo que a contribuinte tenha
feito a opção anos atrás, o que pode ter ocorrido há mais de 12 anos,
considerando a obrigatoriedade estabelecida pela IN RFB no 876 em 2008. Dado o
lapso temporal é possível o impugnante não dispor mais do documento
específico. Daí ser
preferível dar-lhe a oportunidade de acrescer dados e
novas informações que, talvez, comprovem a opção pelo RECOB. Destaco que,
conforme a IN RFB no 894, de 2008, a utilização do aplicativo para a opção pelo
RECOB exige a assinatura digital do optante (art. 1o, § 2o). Assim, a contribuinte
pode fornecer informações sobre quem fez tal opção à época, além de outras que
possam comprová-la (ou não). Os valores constantes das DCTF, juntamente com
as EFD-Contribuições, além de outros dados do SPED, podem servir como meio a
corroborar (ou não) a opção, sendo que para tanto a contribuinte pode se valer
não apenas das informações relativas aos períodos de autuação, correspondentes
ao ano de 2018, mas também das de períodos anteriores.

Em retorno de diligência, o Auditor Fiscal designado concluiu que a Recorrente
procedia à apuração, registro e declaração das contribuições ao PIS/COFINS dentro do que previa
a legislação do RECOB. Porém, não identificou comprovante de que essa opção tenha sido feita no
passado:

Portanto, pelo exposto acima, concluímos que, apesar de não comprovar a opção,
o contribuinte efetuou registros em sua contabilidade e escrita fiscal, conforme a
opção pelo RECOB, afora a falta da apuração do PIS/COFINS na EFD – Contribuição
nos meses de janeiro a agosto e no mês de dezembro de 2018.
Lavramos o presente Relatório, assinado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, cuja ciência pelo sujeito passivo dar-se-á por via eletrônica em seu DTE –
Domicílio Tributário Eletrônico, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta)dias para,
querendo, pronunciar-se.

É relevante destacar que a Recorrente não apresentou nova documentação durante
a diligência, tampouco se pronunciou sobre o relatório fiscal.
Em sessão de 15/02/2023, a DRJ julgou a Impugnação improcedente, pois entendeu
que não houve a comprovação de que a empresa tivesse feito adesão ao RECOB antes do ano de
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.352 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728548/2020-29
5
2019, pontuando, ainda, que a Recorrente já havia sido autuada sob os mesmos fundamentos,
relativamente ao ano-calendário de 2017 (PAF no 10120.724406-2019-97), onde deixou o prazo
para a apresentação de impugnação transcorrer in albis. A decisão foi ementada nos seguintes
termos (Acórdão no 104-013.296):

Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período
de
apuração:
01/01/2018
a
31/12/2018
FALTA
DE
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. RECOB.
A adesão ao RECOB é faculdade colocada à disposição do sujeito passivo que, para
fazer uso das alíquotas específicas previstas no § 4o do art. 5o da Lei no
9.718/1998, deverá exercer sua opção dentro do prazo previsto no § 5o do citado
art. 5o.

Em 04/05/2023, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, trazendo razões
recursais semelhantes àquelas apresentadas em sua Impugnação e, adicionalmente, os seguintes
esclarecimentos e preliminares:

(a) Nulidade do Acórdão da DRJ, pois não teria enfrentado todas as questões
trazidas em sua Impugnação e no relatório de diligência;
(b) Não haveria na necessidade de comprovação de adesão ao RECOB para 2018,
isto porque a Recorrente teria feito a opção em 2008 e, conforme previsão da IN
RFB no 8762/2008, a renovação dessa opção se daria de forma automática.
Além disso, a DRJ teria admitido a possibilidade de comprovação de adesão ao
RECOB sem a apresentação de recibo;
(c) Impossibilidade de cobrança de documento produzido em 2008, pois o prazo de
guarda estabelecido pelo artigo 195 do CTN seria de 05 anos;
(d) O
crédito tributário exigido viola os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, além de outros dispositivos constitucionais;
(e) O ônus da prova de que a Recorrente não era optante do RECOB era do Fisco,
do qual não teria se desincumbido;
(f) Inaplicabilidade e caráter confiscatório da multa aplicada.

Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.352 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728548/2020-29
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, deixo de conhecer todas as questões que buscam o afastamento de
norma jurídica em vigor com base em princípios e normas constitucionais, conforme previsão da
Súmula CARF no 02, a seguir transcrita:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Depois, também não conheço dos argumentos recursais que poderiam ter sido
apresentados na Impugnação, mas que foram aduzidos apenas em sede de Recurso Voluntário,
pois, sobre eles, já se operou a preclusão, conforme previsto no artigo 17, do Decreto no
70.235/1972.
E feitas essas considerações preambulares, passo ao julgamento das demais razões
recursais.

I - Preliminares
I.1 – Nulidade do Acórdão da DRJ por não ter enfrentado todas as questões
trazidas na Impugnação e no Relatório Fiscal
Aduz a Recorrente que o Acórdão proferido pela DRJ é nulo, pois não teria
enfrentado a totalidade de argumentos e pormenores trazidos pela Recorrente em sua
Impugnação.
Quanto a esse ponto, pode-se dizer que, no direito processual brasileiro, vigora o
princípio do livre convencimento motivado do julgador, segundo o qual o julgador não está
obrigado a apreciar todos os argumentos e documentos trazidos pelo interessado, desde que haja
outros tantos que fulminem a sua pretensão.
Esse princípio se encontra positivado no artigo 371 do Código de Processo Civil, e é
aplicável de forma subsidiária no processo administrativo tributário.
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.352 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728548/2020-29
7
No presente caso, os Julgadores de 1a Instância:

(a) Fizeram a análise do conjunto probatório, não identificando documento que
comprovasse a adesão da Recorrente ao RECOB em 2008, e encontrando, em
seu lugar, informação constante nos registros da Receita Federal que a opção
teria sido feita somente a partir do ano-calendário de 2019;
(b) Por entenderem que o recibo seria um documento essencial para a
comprovação da adesão da Recorrente ao RECOB, mantiveram o lançamento de
ofício;
(c) Relativamente ao resultado do Relatório de Diligência, considerou-se que o fato
de a Recorrente ter procedido às suas apurações e declarações de suas
contribuições como se tivesse optado pelo RECOB, não houve, por parte da
Recorrente, a apresentação de qualquer outra prova de que os sistemas da
Receita Federal continham dados equivocados.

Desta forma, não tendo sido constatada qualquer omissão por parte da DRJ, rejeito
a preliminar.

II – Mérito
II.1. - Benefícios tributários e da adesão ao RECOB
I.1 – Nulidade do Acórdão da DRJ por não ter enfrentado todas as questões
trazidas na Impugnação e no Relatório Fiscal
Sustenta a Recorrente que o lançamento de ofício procedido pela Fiscalização seria
indevido, isto porque a empresa seria beneficiária do regime especial intitulado RECOB, previsto
na Lei no 9.718/1998.
Para se verificar se a afirmação feita pela Recorrente é adequada ou não, deve-se
analisar o que diz a lei que institui o RECOB, pois, de acordo com o artigo 111 do CTN, a legislação
tributária que preveja benefício fiscal deve ser interpretada de forma literal, isto é, sem tirar ou
colocar requisitos não constem expressamente previstos na redação da própria norma jurídica.
Assim, o dispositivo em questão é o artigo 5o, §§4o e 5o, da Lei no 9.718/1998, que
diz que “o produtor, o importador e o distribuidor (...) poderão optar pelo regime especial de
apuração e pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS”, devendo essa opção ser
“exercida, segundo normas e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, de forma
irretratável, durante todo o ano-calendário subsequente ao da opção”:
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.352 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728548/2020-29
8

Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta
auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão calculadas com
base nas alíquotas, respectivamente, de: (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008).
§ 4o O produtor, o importador e o distribuidor de que trata o caput deste artigo
poderão optar por regime especial de apuração e pagamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no qual as alíquotas específicas das contribuições
são fixadas, respectivamente, em: (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008). § 5o A
opção prevista no § 4o deste artigo será exercida, segundo normas e condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do
mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, de forma
irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção. (Incluído
pela Lei no 11.727, de 2008).

Por sua vez, a Receita Federal regulamentou esse dispositivo por meio da IN RFB no
876/2008, criando um aplicativo para o exercício da opção ao RECOB, conforme previsto em seu
artigo 1o, e estabelecendo que, uma vez exercida essa opção por meio desse aplicativo, essa
opção seria renovada automaticamente nos anos-calendário posteriores, conforme estabelecido
em seu artigo 3o, § 2o, a seguir transcritos:

Art. 1o Fica aprovado o aplicativo de opção pelo Regime Especial de Apuração e
Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre
Combustíveis e Bebidas (Recob), de que tratam o § 4o do art. 5o da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998, o art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e o
art. 4o da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005. ((Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 894, de 23 de dezembro de 2008)
(...)
Art. 3o A opção pelo Recob produzirá efeitos a partir:
§ 2o A opção será automaticamente prorrogada para o ano-calendário
subseqüente, salvo em caso de desistência na forma do art. 4o.

Desta forma, em que pese (a) o fato de a Recorrente ter apurado e declarado suas
contribuições ao PIS/COFINS como se tivesse realizado a opção pelo RECOB, e (b) desse fato ter
sido constatado em diligência realizada pela DRJ, fato é a empresa não conseguiu comprovar que
cumpria com o requisito essencial para o exercício do benefício fiscal, que era de ter optado pelo
RECOB em ano-calendário anterior a 2018, tampouco conseguiu comprovar a sua alegação
alternativa, qual seja, a de ocorrência de falha nos sistemas da Receita Federal.
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.352 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728548/2020-29
9
E sendo esse o cenário, entendo não existir a possibilidade de afastamento do
lançamento procedido, pois, se assim se proceder, estar-se-á a afastar texto legal em vigor com
base em equidade, presunção ou justiça tributária, o que, a propósito, é vedado aos Julgadores
deste E. CARF, conforme previsto no artigo 98 do RICARF, bem como na Súmula CARF no 02, já
mencionada aqui neste voto:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

Ademais, sequer se poderia afastar o lançamento com base na alegação de que o
Auditor Fiscal não teria se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, isto porque, primeiro, o
dever de provar fato constitutivo de seu direito era da contribuinte e, depois, que foi juntado aos
autos, inclusive pela própria contribuinte, informação extraída da base de dados da Receita
Federal, trazendo a informação de que a opção realizada pela Recorrente só teria surtido efeito a
partir do ano-calendário de 2019:

Além disso, foi oportunizado à Recorrente a possibilidade de juntada de
documentos em diversas etapas deste processo administrativo, mas, estranhamente, a empresa
preferiu se manter silente, inclusive no que diz respeito às conclusões do Relatório de Diligência,
assumindo, assim, o risco dessa estratégia processual.
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.352 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.728548/2020-29
10
Por fim, o fato de a Recorrente ter impetrado mandado de segurança para discutir
peculiaridades do RECOB também não supre a necessidade de comprovação da opção, mesmo
porque, conforme bem observado no Acórdão de 1a Instância, a Recorrente tinha interesse na
obtenção de decisão favorável porque, a partir de 2019, passou a cumprir com os requisitos
necessários para apurar as suas contribuições de acordo com o RECOB.
Destarte, por todos os ângulos que a questão posta possa ser analisada, não
vislumbro a possibilidade de afastamento do lançamento procedido pela Fiscalização.

III - Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, nego-lhe o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 2962
DF CARF MF
Original